Tribunal: TJES
Processo: 5030487-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030487-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: BARBARA BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO PARA ADIANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA PROMESSA DE RESTITUIÇÃO APÓS RECEBIMENTO DO SEGURO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TESES DE DESVALORIZAÇÃO E ÓBICE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO REFUTADAS. RECUSA FUNDAMENTADA EM CONDIÇÕES INERENTES AO CARRO (IMPORTADO E IDADE AVANÇADA). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O autor narra que se envolveu em acidente que resultou em avarias no automóvel conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo. Relata que pactuou com os requeridos o adiantamento de parte da indenização securitária a ser paga, sob a condição de que tais valores lhe seriam restituídos assim que os demandados recebessem a indenização. Aduz que os requeridos não cumpriram sua parte do acordo, pois, mesmo depois de receberem o pagamento da seguradora, não restituíram ao autor o valor adiantado. Pleiteia a condenação dos requeridos no ressarcimento dos valores adiantados e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos ao ressarcimento dos valores. Os réus interpuseram recursos inominados (IDs 15756849 e 15756853), pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Preliminarmente, afasto a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente Lucas de Souza Thomaz. Embora se alegue a venda do automóvel em data pretérita ao acidente, não há comprovação suficiente de tal alegação. O contrato de id. 15756820 não se presta a tal finalidade, eis que apócrifo e desprovido de elementos que evidenciem a data do ajuste, como, por exemplo, carimbos de cartório reconhecendo a firma dos signatários, com indicação de data. Ademais, o recorrente teve o valor da indenização securitária depositado em sua conta, participando da relação material objeto da lide

4. No mérito, a sentença não comporta reformas. A controvérsia repousa no descumprimento do dever de restituir valores adiantados após a percepção de indenização securitária. Restou comprovado que os recorrentes receberam a verba da seguradora, porém deixaram de honrar o compromisso firmado com o autor, o que configura enriquecimento sem causa e afronta aos deveres de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva (art. 422 e 884 do Código Civil).

5. Quanto às teses recursais que alegam danos superiores à indenização securitária, conforme bem decidido pelo juízo de origem, não há comprovação do desembolso de tais prejuízos nos autos. Outrossim, não se pode exigir que o autor arque com os ônus gerados por escolha dos próprios recorrentes, em aceitar a indenização securitária sobre 50% do preço da tabela FIPE, para manter a posse do automóvel e providenciar os reparos às próprias expensas.

6. Ademais, não há qualquer prova de que a recusa das seguradoras em segurar 100% do valor do automóvel decorra do acidente objeto da lide. Pelo contrário, o documento de ID 15756849 - Pág. 7, apresentado pelos próprios recorrentes, revela três razões específicas. A primeira, e presumivelmente a principal razão da negativa da seguradora, decorre de condições inerentes ao carro, explicitando tratar-se de veículo "importado com idade maior que a permitida".

7. Desse modo, a impossibilidade de fruição do seguro total, é resultado das características do automóvel e das políticas de mercado das companhias de seguro, não guardando nexo de causalidade com o sinistro ou com a conduta do recorrido.

8. Assim, comprovado o fato constitutivo do direito autoral e não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo por parte dos recorrentes, a manutenção da condenação é medida imperativa.

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de ID 15756848, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade das verbas recursais, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça concedido aos recorrentes.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)